Tribunal: TJSP
Processo: 9178291-54.2009.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
– A discussão a respeito da cobrança de ICMS sobre o valor pago a título de "demanda contratada" e não de "demanda de potência" de energia elétrica, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 960.476/SC, Tema n. 63/STJ.
Nega-se provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000066074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
9178291-54.2009.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s)
Fazenda do Estado de São Paulo e Agravado(s) Metacil S A Metalurgica Comercio e
Industria
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 9178291-54.2009.8.26.0000/50001 -Voto no 40.086
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 40.086
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
9178291-54.2009.8.26.0000/50001 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: METACIL S/A METARLURGICA COMERCIO E INDUSTRIA
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso especial.
A discussão a respeito da cobrança de ICMS sobre o valor pago
a título de “demanda contratada” e não de “demanda de potência”
de energia elétrica, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos
repetitivos Resp. n. 960.476/SC, Tema n. 63/STJ.
Nega-se provimento ao agravo.
Trata-se de agravo interno interposto por Fazenda do Estado de
São Paulo, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao
recurso especial, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do
Código de Processo Civil, pela identidade da matéria decidida no acórdão,
em conformidade com orientação firmada no rito dos recursos repetitivos
Resp. n. 960.476/SC.
Alegou a agravante, em síntese, não competir ao próprio
Tribunal prolator da decisão recorrida decidir a respeito de sua
razoabilidade que deve ser exercida pelo órgão ad quem, sob pena de
usurpação de competência. Sustentou que o entendimento segundo o
qual o ICMS incidiria apenas sobre o valor da energia elétrica efetivamente
consumida (com a saída da linha de transmissão e a entrada no
estabelecimento do consumidor), sob o fundamento de que não haveria
incidência sobre o valor do contrato referente à demanda contratada,
conflita com a Lei n. 87/96 e a norma constitucional (art. 155, II).
Asseverou que o preço final da energia deve corresponder ao custo de todo
o processo de geração, transmissão e distribuição, e de quanto a este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 9178291-54.2009.8.26.0000/50001 -Voto no 40.086
3
último aspecto, deve corresponder à demanda contratada e ao quantum
transferido (consumo).
É o relatório.
Recebe-se o recurso como agravo interno, na forma do parágrafo
2o, do art. 1.030, do Código de Processo Civil e nos termos do artigo 33-A
do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça de São Paulo.
Em cumprimento à alínea 'b' do inciso I do art. 1.030, do Código
de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada, verbis:
“2 - O julgamento do mérito do REsp no 960.476/SC,
Tema no 63, STJ, DJe 13/05/2009, contém a seguinte tese:
"É indevida a incidência de ICMS sobre a parcela
correspondente à demanda de potência elétrica contratada mas
não utilizada."
Assim, considerando estar o v. acórdão em harmonia com
o julgamento do mérito suso mencionado, em cumprimento ao
disposto no art. 1.030, inc. I, alínea b, do Código de Processo
Civil, nego seguimento ao recurso especial interposto.”
Há identidade entre a matéria aqui tratada referente a não
incidência de ICMS sobre a parcela correspondente à demanda de
potência elétrica contratada, mas não utilizada e aquela examinada pela
Corte Superior na sistemática dos recursos repetitivos Resp. n.
960.476/SC, com julgamento definitivo de mérito, asseverando, verbis:
“1. A jurisprudência assentada pelo STJ, a partir do
julgamento do REsp 222.810/MG (1a Turma, Min. José Delgado, DJ
de 15.05.2000), é no sentido de que “o ICMS não é imposto incidente
sobre tráfico jurídico, não sendo cobrado, por não haver incidência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 9178291-54.2009.8.26.0000/50001 -Voto no 40.086
4
pelo fato de celebração de contratos', razão pela qual, no que se
refere à contratação de demanda de potência elétrica, 'a só
formalização desse tipo de contrato de compra ou fornecimento
futuro de energia elétrica não caracteriza circulação de mercadoria'.
Afirma-se, assim, que 'o ICMS deve incidir sobre o valor da energia
elétrica efetivamente consumida, isto é, a que for entregue ao
consumidor, a que tenha saído da linha de transmissão e entrado no
estabelecimento da empresa.
2. Na linha dessa jurisprudência, é certo que 'não há
hipótese de incidência do ICMS sobre o valor do contrato referente à
garantia de demanda reservada de potência'.
3. Assim, para efeito de base de cálculo de ICMS
(tributo cujo fato gerador supõe o efetivo consumo de energia), o
valor a tarifa a ser levado em conta é o correspondente à demanda de
potência efetivamente utilizada no período de faturamento, como tal
considerada a demanda medida, segundo os métodos de medição a
que se refere o art. 2o, XII, da Resolução ANEEL 456/2000,
independentemente de ser ela menor, igual ou maior que a demanda
contratada.”
Não há, portanto, como proceder à modificação do decidido,
porque em perfeita harmonia com os paradigmas julgados pela Suprema
Corte.

Inexistente erro na subsunção do caso concreto à sistemática
dos recursos repetitivos, fica mantida a decisão.

Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do
presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa da qual se
ocupa o art. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 9178291-54.2009.8.26.0000/50001 -Voto no 40.086
5
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)